Tribunal: TJMT
Processo: 1040169-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040169-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARGARIDA ROBERTA DE MORAES - CPF: 156.783.851-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação da parte executada e homologou os cálculos periciais, fixando o valor do débito, acrescido de multa prevista no art. 523, §1º, do CPC e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de erro material e excesso de execução nos cálculos homologados, em razão da alegada não consideração de descontos por pagamentos antecipados e da incorreta incidência de encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível na hipótese, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão dos critérios nele estabelecidos.

5. A prova pericial contábil, determinada diante da divergência entre os cálculos apresentados, foi elaborada por profissional de confiança do juízo, com observância do contraditório e
fundamentação técnica adequada.

6. O laudo pericial considerou os valores efetivamente pagos pela parte exequente, incluindo eventuais pagamentos antecipados ou em atraso, inexistindo omissão quanto à incidência de descontos ou encargos.

7. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de erro material ou vício metodológico apto a desconstituir os cálculos homologados, limitando-se a reiterar insurgência baseada em planilhas unilaterais.

8. Inexistindo prova de excesso de execução, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O laudo pericial contábil, quando elaborado em conformidade com o título executivo judicial e sob o crivo do contraditório, prevalece sobre cálculos unilaterais da parte.

2. Não se configura erro material ou excesso de execução quando os cálculos homologados refletem os valores efetivamente pagos e observam os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, parágrafo único, e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1030933-95.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2023, DJE 19/06/2023; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1030623-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024, DJE 12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 1023998-15.2016.8.11.0041) movido por
MARGARIDA ROBERTA DE MORAES
, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e homologou os cálculos do perito judicial, fixando o valor devido à exequente em R$ 52.182,41
(cinquenta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos)
atualizados até 31/01/2025, acrescido de honorários advocatícios sucumbenciais e multa do art. 523, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material nos cálculos homologados, matéria que aduz ser de ordem pública. Alega que o
expert
judicial e o Juízo
a quo
incorreram em equívocos metodológicos, configurando excesso de execução.

Afirma que a perícia desconsiderou a realidade dos pagamentos, em especial os descontos concedidos em decorrência de acordos e antecipações de parcelas em diversos contratos. Aduz
,
ainda
,
que não foram computados corretamente os dias de atraso e os encargos moratórios nas parcelas inadimplidas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam acolhidos os seus cálculos ou, subsidiariamente, determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial para refazimento das contas.

Preparo recursal devidamente recolhido e comprovado nos autos.

Em decisão inicial, postergou
-se
a análise do pedido de efeito suspensivo por ausência de demonstração cabal de urgência que justificasse a medida
antes do contraditório, determinando a intimação da parte contrária e a requisição de informações ao Juízo de origem.

O Juízo
a quo
prestou informações, comunicando a manutenção da decisão agravada e o cumprimento do art. 1.018 do CPC.

Devidamente intimada, a agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contra
rrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende que os cálculos elaborados pelo perito judicial estão estritamente corretos e observaram os parâmetros da sentença transitada em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial o cabimento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), a tempestividade e o preparo, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de erro material e excesso de execução nos cálculos periciais homologados pelo Juízo
a quo
em sede de Cumprimento de Sentença.

A agravante argumenta que a perícia judicial foi omissa ao não aplicar descontos oriundos de pagamentos antecipados, bem como ao não apurar adequadamente os encargos moratórios sobre as parcelas pagas com atraso.

Contudo, analisando detidamente os autos e a fundamentação da decisão agravada, constata-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

O cumprimento de sentença deve estrita obediência aos comandos fixados no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. No caso dos autos, a sentença originária determinou a limitação dos juros remuneratórios a 2,00% ao mês, a manutenção da capitalização anual
,
afastando a mensal, a exclusão de tarifas indevidas e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Diante da divergência de cálculos apresentada pelas partes e até mesmo pela Contadoria Judicial, o Magistrado de origem agiu com acerto ao nomear Perito Contábil equidistante e imparcial para a apuração do
quantum
debeatur
.

Ao apresentar seu laudo e, posteriormente, seus esclarecimentos complementares
,
após impugnação da ora agravante, o perito judicial demonstrou de forma analítica e fundamentada que os cálculos observaram fielmente o título executivo e os extratos financeiros juntados.

Sobre a tese de que os "descontos por pagamentos antecipados" foram ignorados, o laudo pericial
,
conforme destacado pelo juízo
a quo
,
esclareceu que a metodologia adotada considerou o valor real e efetivamente pago pela consumidora em cada prestação, de modo que qualquer desconto ou encargo moratório que se refletiu no
efetivo desembolso foi devidamente computado.

Colaciono trecho da escorreita decisão agravada que bem elucidou a questão:

"O expert demonstrou, de forma inequívoca, que fundamentou seus cálculos exclusivamente nos extratos das operações constantes nos autos, considerando os valores efetivamente pagos em cada prestação, inclusive aqueles realizados com atraso ou antecipadamente. Quanto à alegação de que não teriam sido considerados os descontos concedidos por pagamentos antecipados, o perito esclareceu, com precisão técnica, que 'a metodologia adotada leva em conta o valor real pago em cada prestação, visto que os descontos são concessões temporárias destinadas a incentivar a regularização do débito'."

Ademais, a alegação da instituição financeira de que o perito deixou de capitalizar juros ou não considerou juros moratórios cai por terra ante a constatação de que o perito cumpriu o comando sentencial de afastar a capitalização mensal. A agravante, em suas razões, insiste em aplicar planilhas próprias que parecem não se alinhar perfeitamente aos recálculos exigidos pelo trânsito em julgado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo laudo pericial contábil elaborado por profissional de confiança do Juízo, devidamente fundamentado e que responde satisfatoriamente às impugnações apresentadas, este deve prevalecer sobre os cálculos unilaterais apresentados pela parte devedora, salvo prova robusta de erro metodológico, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXPERT
– EXCESSO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação
. (N.U 1030933-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 19/06/2023)
(destaquei)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO - ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES - NOVA IRRESIGNAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

(N.U 1030623-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) (destaquei)

A agravante limita-se a reiterar as mesmas teses já rechaçadas na instância de origem com base em dados de seu sistema interno, sem conseguir infirmar a lisura do laudo elaborado sob o crivo do contraditório. Não há, portanto, que se falar em "erro material" passível de correção de ofício, mas sim de mero inconformismo com o resultado aritmético da perícia que lhe foi desfavorável.

Assim, não constatado o alegado excesso de execução, a homologação dos cálculos no patamar de R$ 52.182,41 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) atualizados até 31/01/2025, é medida que se impõe.

Ante o exposto, não merecendo qualquer reparo a escorreita decisão de primeiro grau, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a r. decisão objurgada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026